Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-21.2022.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003458-21.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA CICERA SATURNINO TEMOTEO - CPF: 842.063.494-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA CICERA SATURNINO TEMOTEO - CPF: 842.063.494-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA ACESSÓRIA ESSENCIAL À EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
, 12 horas diárias).

II.
Questão em discussã
o

2.

Discute-se: (i) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas ajuizadas
contra entes
públicos; (
ii
) o critério adequado para sua fixação em ações de saúde pública; e (
iii
) a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar da autora.

III.
Razões de decidir

3.

O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo a verba destinar-se exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4.

O STJ, no Tema 1.313 (REsp 1.886.929/SP), consolidou entendimento de que, em demandas de saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5.
Considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e o valor da causa, mostra-se adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde.

6.

O fornecimento de energia elétrica constitui despesa acessória indissociável do tratamento domiciliar, sendo imprescindível para o funcionamento contínuo dos equipamentos médicos, razão pela qual sua responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso, ente primariamente incumbido do custeio do home
care
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar da autora.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público (Tema 1.002/STF). 2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (Tema 1.313/STJ). 3. As despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos médicos integram a obrigação estatal de custear o tratamento domiciliar (home
care
), recaindo sobre o Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu custeio.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/88,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/06/2023); STJ, Tema 1.313 (REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/06/2025); STF, Tema 793 (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1003458-21.2022.8.11.0045, ajuizada em face do
Município de Lucas do Rio Verde
e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar
aos
entes públicos o fornecimento à autora de tratamento domiciliar
(
home
care
, internação domiciliar por 12 horas), com equipe multiprofissional, medicamentos e insumos, atribuindo ao Estado a responsabilidade primária pelo custeio do atendimento e ao Município a incumbência quanto ao transporte da paciente, à assistência médica básica e ao fornecimento de fármacos da rede municipal.

Irresignada, a Apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da instituição, defendendo que tais verbas são devidas à luz do art. 134 da Constituição Federal e do art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, que autorizam a Defensoria a percebê-los, inclusive quando fixados em face de entes públicos. Sustenta, ainda, que, em razão da autonomia administrativa e orçamentária de que dispõe, não se configura confusão patrimonial entre credor (Defensoria) e devedor (ente público vencido).

Alega, também, que a
Súmula 421 do STJ
, que veda a condenação em honorários quando a Defensoria litiga contra o mesmo ente
federativo, encontra-se superada em virtude das alterações introduzidas pela LC nº 132/2009 e pela EC nº 80/2014, bem como da evolução jurisprudencial das Cortes Superiores. Para tanto, colaciona precedentes que corroboram sua tese.

Além disso, a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no ponto em que afastou a condenação dos entes públicos ao custeio da energia elétrica consumida pelos equipamentos indispensáveis à prestação do serviço de
home
care
. Argumenta que, sendo o tratamento deferido, o fornecimento contínuo de energia mostra-se imprescindível para garantir o funcionamento dos aparelhos, sob pena de agravamento do quadro clínico da paciente ou até mesmo de risco de óbito. Aduz, ainda, que a autora percebe renda mensal de apenas R$ 942,96, não dispondo sua família de recursos financeiros suficientes para arcar com tais despesas.

Ao final, requer o provimento do apelo, para que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor da instituição e para que seja imposto ao Estado o custeio das despesas de energia elétrica destinadas ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (Id. 165096190).

Intimados, apenas o Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165096194).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de intervenção no feito (Id. 171923677).

Posteriormente, a tramitação do processo foi suspensa em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(
Tema 7/TJMT
), i
nstaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública relativas à prestação de serviços de saúde, permanecendo sobrestado até o julgamento definitivo do incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1003458-21.2022.8.11.0045, ajuizada em face do
Município de Lucas do Rio Verde
e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar
aos
entes públicos o fornecimento à autora de tratamento domiciliar
(
home
care
,
internação domiciliar por 12 horas), com equipe multiprofissional, medicamentos e insumos, atribuindo ao Estado a responsabilidade primária pelo custeio do atendimento e ao Município a incumbência pelo transporte da paciente, assistência médica básica e fornecimento de fármacos da rede municipal.

No tocante ao sobrestamento decorrente do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), registro que a controvérsia sobre a
fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde
foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.313
, sob o rito dos recursos repetitivos, com aplicação imediata (CPC, art. 927, III). Assim, não subsiste razão para manter a suspensão.

Nessa linha, este Tribunal tem reiterado a aplicação imediata do Tema 1.313/STJ, afastando a suspensão automática, v.g.:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

À vista da tese firmada pelo STJ, afasto o sobrestamento e determino o prosseguimento do julgamento.

Passo ao mérito.

No que concerne aos
honorários em favor da Defensoria Pública
, não há controvérsia quanto à sua exigibilidade. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou no
Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ)
a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Em aplicação dessa orientação vinculante, consigno, a título exemplificativo, a seguinte decisão monocrática:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)

Sobre o
critério de arbitramento, impõe-se a apreciação equitativa nas demandas de saúde, nos termos do Tema 1.313/STJ, afastando-se a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

No caso, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo, local da prestação, natureza e relevância da demanda, trabalho realizado e tempo despendido —, o valor da causa (R$ 40.000,00) e, sobretudo, a natureza personalíssima e inestimável da tutela destinada à efetivação do direito fundamental à saúde,
mostra-se adequado e proporcional
arbitrar, por equidade, os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em consonância com o
Tema 793/STF
(responsabilidade solidária dos entes), a verba honorária deve ser suportada
em partes iguais
pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Lucas do Rio Verde
. Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)

Quanto ao custeio da energia elétrica, cumpre esclarecer que o funcionamento contínuo dos equipamentos indispensáveis ao home
care
depende de
energia elétrica, insumo imprescindível à efetividade do tratamento e, por conseguinte, à preservação da vida e da saúde da paciente.
Cuida-se de despesa acessória indissociável da prestação principal.

Considerando que o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
envolve procedimentos de média e alta complexidade, alheios à esfera da atenção básica, conclui-se que a responsabilidade pelo seu custeio integral, inclusive com relação às despesas de energia elétrica, recai sobre o
Estado de Mato Grosso
, e não sobre o Município.

Assim, sendo a energia elétrica absolutamente indispensável ao funcionamento dos aparelhos utilizados pela paciente e, por conseguinte, à sua sobrevivência, impõe-se reconhecer que cabe ao Estado de Mato Grosso suportar esse ônus, sob pena de inviabilizar a efetividade da tutela do direito fundamental à saúde.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de 24 horas, com equipe multiprofissional e materiais necessários, para paciente com múltiplas patologias neurológicas e motoras de extrema gravidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de fornecimento de tratamento
home
care
, incluindo o custeio integral de despesas correlatas.

III. Razões de decidir:

3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal de implementação de políticas públicas que assegurem o acesso a tratamentos necessários à manutenção da vida e dignidade humana.

3. Restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, corroborada por avaliações médicas que caracterizaram o paciente como totalmente dependente e elegível para serviço de atenção domiciliar de média complexidade.

4. A ausência de previsão específica no Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado de garantir o tratamento de saúde essencial à preservação da vida, especialmente quando configurada urgência e complexidade médica.

5. As despesas acessórias ao tratamento, como custeio de energia elétrica para equipamentos médicos, constituem parte integrante da obrigação estatal de fornecimento do serviço de
home
care
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar (
home
care
) quando comprovada a necessidade médica e a impossibilidade de atendimento pela rede pública de saúde; 2.
As despesas acessórias ao tratamento, incluindo o custeio de energia elétrica para equipamentos médicos, integram a obrigação estatal de assistência à saúde;
3. A inexistência de previsão específica no SUS não constitui óbice à concessão judicial de tratamento essencial à preservação da vida; 4. Os bloqueios judiciais devem observar o menor orçamento e limitar-se ao período máximo de 3 (três) meses.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000,
Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

(N.U 1022942-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)
(negritei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao custeio da energia elétrica necessária à manutenção dos equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar (
home
care
) da autora Maria Cícera Timóteo Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025